Tribunal: TJDFT
Processo: 0734172-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734172-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GILBERTO AMADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por GILBERTO AMADO DA SILVA em desfavor de NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, deferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado como medida coercitiva atípica. Sustenta o agravante que a suspensão da CNH nos presentes autos, representa medida descabida porque somente poderia ter sido adotada se identificados o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e indícios de eficácia da medida, o que não ocorreu na espécie. Afirma que não alienou qualquer bem e que os únicos bens e ou créditos que tem a receber foram penhorados pelo Juízo a quo conforme termo de penhora constante dos autos, que, inclusive, foi deferida na própria decisão agravada. Aduz que não há nos autos prova de que seus rendimentos sejam acima da média; que sua renda é oriunda de aposentadoria do INSS; e que os resultados infrutíferos das pesquisas patrimoniais demonstram o equívoco contido no entendimento do Juízo. Pondera que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravante não possui previsão legal expressa, além de não se mostrar razoável e proporcional, pois direciona-se ao recorrente e não ao seu patrimônio. Ademais, alega que representa uma forma de sansão ao devedor e não assegura a satisfação do crédito pretendido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, afastando-se a determinação de suspensão da CNH do executado. Preparo comprovado (ID 50266780). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, verifica-se que os citados pressupostos legais mostram-se evidentes. Para melhor compreensão, cumpre transcrever, no que importa, os fundamentos da decisão agravada para o deferimento do pedido de suspensão da CNH, in verbis: (...) Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou subrrogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Analisando os autos, o que se percebe até o presente momento é a total ausência de comprometimento do executado com a Justiça, porquanto, ainda que devidamente intimado dos atos processuais e consciente da formação de título executivo judicial transitado em julgado, age contrário à boa-fé processual. Em outras palavras, o executado se mantém recalcitrante no cumprimento das obrigações que lhes são impostas nos autos, alienando bem que sabia ser litigioso sem a devida comunicação no processo, além de não depositar o valor que entendia devido após determinação judicial, o que confere total deslealdade ao seu comportamento. Além disso, ele aparentemente possui renda acima da média da população nacional, não havendo indícios de que tenha, ao menos, envidado esforços para realizar o pagamento da dívida. Entretanto, com base nas considerações, entendo que, em que pese esgotadas a maioria das vias de pesquisa de bens, deve se buscar a medida menos gravosa para pagamento do débito. No caso, não há provas de que a concessão de bloqueio de passaporte será eficaz para pagamento do débito e sequer comprovado que o executado possui passaporte. Portanto, quanto a este pedido indefiro. Em relação ao pedido de bloqueio de cartões de crédito, entendo que esta medida atípica é a mais gravosa, devendo ser tentadas outras que poderão impactar menos, nesse momento inicial. Além disso, não há provas de que o autor ostente condição econômica muito superior à renda recebida ou que possui gastos exagerados. Assim, por ora, indefiro. Portanto, determino a suspensão da CNH do executado como medida coercitiva legalmente prevista no ordenamento jurídico. Comunique-se ao DETRAN-DF acerca da presente decisão, a fim de que suspenda a Carteira de Nacional de Habilitação do executado NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, até nova determinação. Confiro à presente decisão força de ofício. (...) É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a jurisprudência tem admitido a aplicação desses meios constritivos apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o deferimento de pedido de bloqueio de cartão de crédito, porquanto tal medida não se mostra adequada ao fim almejado, qual seja, o pagamento da dívida, mas tão somente teria o condão de punir os agravados, sujeitando-os a situação constrangedora. 2. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020), o que não se observa no caso em exame. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1620925, 07229156420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, as pesquisas patrimoniais realizadas nos autos não foram exitosas para fins de localização de ativos penhoráveis, razão pela qual requereu o exequente a aplicação de meios indutivos para a compelir o devedor ao pagamento dos valores executados. Não obstante, os elementos contidos nos autos não permitem constatar indícios de que o devedor esteja ocultando bens ou detenha patrimônio expropriável a justificar a adoção da medida constritiva atípica determinada. Ademais, consta do processo que o Juízo deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de demanda em que o executado possui crédito a receber, não sendo, do mesmo modo, cabível a medida, porquanto deve ser utilizada de forma subsidiária. Assim, além de não ser possível vislumbrar efetividade na adoção da medida deferida contra o agravante para fins de obter os valores perseguidos pela parte exequente, uma vez que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor, verifica-se que há outros meios menos gravosos a serem utilizados para a obtenção do crédito. Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) - destacado Assim, a considerar que a pretensão de suspensão da CNH extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito, constata-se a presença do requisito da probabilidade do direito vindicado. Do outro lado, o perigo de dano revela-se no fato de que o Juízo não condicionou a efetivação da medida à preclusão de sua decisão, a qual pode, desde logo, restringir o direito de locomoção do devedor. Portanto, pelas razões acima elencadas, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento de mérito pelo Colegiado. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator